Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018529-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINESIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 043.079.926-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que os indícios se pairam no sentido de que a parte autuada, ora agravada, não possui legitimidade para responder pelas infrações ambientais, correta a decisão que suspendeu os efeitos do auto de infração, até o julgamento do mérito da causa.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1029500-22.2022.8.11.0041
,
ajuizada pela parte agravada em face da parte agravante, deferiu o pedido liminar almejado, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
SINÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 158.700/2018
. No mérito, pugna pela nulidade do
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
e do
Processo Administrativo n. 158.700/2018.

A parte requerente sustenta que foi autuada em
22.3.2018
por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, uma vez que constatada a conduta de
“desmatar 149,4034 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção n. 0421D”
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 01066D,
cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 158.700/2018,
resultando na

imposição de penalidade de multa no valor de
R$747.017,00 (setecentos e quarenta e sete mil e dezessete reais)
, conforme a
Decisão Administrativa n. 1.642/SGPA/SEMA/2021
.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega ilegitimidade passiva, argumentando não ser o proprietário e nem mesmo possuidor do imóvel rural onde ocorreu o desmate apontado pelos agentes de fiscalização, estando registrado em nome das pessoas de Natalino de Souza Oliveira e Ari de Souza Oliveira, consoante se vê das matrículas 702 e 706, do CRI de Santo Antônio de Leverger (MT).

Sustenta ainda que recentemente o imóvel rural foi inscrito no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental – SIMCAR sob o n. MT-204.832/2021, em nome de Débora Cristina de Oliveira, tendo declarado ser a possuidora do imóvel há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2016 exerce a posse do imóvel, não podendo assim o autor ser responsabilizado pelo suposto desmatamento.

A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 91660488; 91660489; 91660490; 91661941; 91661943; 91661945; 91661946; 91661948; e 91661950.

Determinada a intimação da parte requerida para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a respeito da pretensão liminar (Id. 91821530), o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou no Id. 92031955. Em síntese, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar almejada, pugnando pelo seu indeferimento.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTO.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as regras do art. 151, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.
[sem destaque no original]

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN)
.
Tal modalidade trata-se de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente –
25.6.2019
– a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Pois bem.

No caso em exame,
verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido,
inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do
art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN)
.
Frise-se, de início,

que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em
tutela cautelar
e em
tutela antecipada
, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem
natureza cautelar
, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
, tendo em vista que a apuração da responsabilidade administrativa já se encontra finalizada, de acordo com o
Processo Administrativo n. 158.700/2018.

No caso, os documentos atrelados na petição inicial
demonstram a boa aparência do direito da parte requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência
, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

A parte requerente sustenta sua ilegitimidade passiva em relação ao
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
, cuja responsabilidade administrativa ambiental foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 158.700/2018,
resultando na aplicação da penalidade de multa no valor de
R$747.017,00 (setecentos e quarenta e sete mil e dezessete reais)
.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

No caso, a parte requerente sustenta que a conduta de degradação ambiental descrita no
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
não foi realizada por ela, considerando não ser o proprietário e nem mesmo possuidor do imóvel rural onde ocorreu o desmate apontado pelos agentes de fiscalização, estando registrado em nome das pessoas de Natalino de Souza Oliveira e Ari de Souza Oliveira, consoante se vê das matrículas 702 e 706, do CRI de Santo Antônio de Leverger (MT), acostadas no Id. 91661943 – Págs. 01/10.

Dos documentos que instruem os autos, denota-se no Id. 91661948 – Págs. 01/04 que recentemente o imóvel rural foi inscrito no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental – SIMCAR sob o n. MT-204.832/2021, em nome de Débora Cristina de Oliveira, tendo declarado ser a possuidora do imóvel há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2016 exerce a posse do imóvel, não podendo assim o autor ser responsabilizado pelo suposto desmatamento.

Vê-se ainda que, em data recente –
22.2.2022 (Id. 91661950)
– o órgão ambiental autuou Débora Cristina de Oliveira
“por destruir a corte raso nos anos de
2017 e 2018
sem autorização do órgão ambiental competente 1,7361 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme parecer técnico n. 310/CGMA/SRMA/SEMA/2021”
, reconhecendo a posse exercida por ela no período da lavratura do auto de infração ora impugnado.

Tais fatos, quando conjugados, ao menos nessa fase processual, de cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, pois suficientes a ensejar o acolhimento liminar de sua pretensão de urgência que visa o reconhecimento de sua ilegitimidade no evento que ocasionou a degradação ambiental registrada no
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
.

Evidenciado, também, o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), considerando que o débito se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa, se é que já não foi, o que permite sua inscrição em outros cadastros e órgãos de proteção e defesa do consumidor, bem como impossibilita a obtenção de certidões e emissão de notas fiscais, inviabilizando o funcionamento da sua atividade rural.

Oportuno ressaltar que é perfeitamente possível a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito em dinheiro, a apresentação da fiança bancária e/ou do seguro garantia judicial, conforme inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, desde que presentes os requisitos legais.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, se ao final da demanda for reconhecida a legalidade dos Autos de Infração, o requerido poderá promover todos os atos legais para sua cobrança.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto:

2.1.
DEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão dos efeitos do
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
(Processo Administrativo n.
158.700/2018
), por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo
,
promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, em prazo não superior a 10 (dez) dias,

2.2.
CITE-SE
o
ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3º, 247, inciso III e 335).

2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que, a despeito de o magistrado
a quo
ter entendido que a parte agravada seria parte ilegítima para figurar no auto de infração em questão, por não ser a proprietária, tampouco possuidora, do imóvel em comento,
“(...)
a autuação não foi empreendida exclusivamente mediante o uso de imagens de satélite e informações contidas no banco de dados do órgão ambiental”

sustentando que
“(...)
uma equipe de fiscalização da SEMA se deslocou ao local dos fatos, onde constatou, mediante vistoria e diligências próprias, tanto a ocorrência do desmate, quanto a responsabilidade do autuado”.

Ademais, assevera que o auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidido por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual, segundo defende, não se desincumbiu a parte agravada.

Portanto, requer o provimento deste agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada
.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 147220169).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, manifestou-se, opinando pelo provimento do agravo (ID. 147536151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” de n.º
1029500-22.2022.8.11.0041
,
ajuizada pela parte agravada em face da parte agravante, deferiu o pedido liminar almejado e determinou a suspensão
dos efeitos do
Auto de Infração n.º 01066D de 22.3.2018

(Processo Administrativo n.º
158.700/2018
) e, por conseguinte, que a parte requerida, ora agravante, abstenha-se de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo
,
promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou a ação anulatória de origem (n.º
1029500-22.2022.8.11.0041)
, asseverando
ter sido autuada,
22.3.2018
,
por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, uma vez que constatada a conduta de

“desmatar 149,4034 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção n. 0421D”
,

sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n.º
01066D
,
cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n.º
158.700/2018
,
resultando na

imposição de penalidade de multa no valor de
R$747.017,00 (setecentos e quarenta e sete mil e dezessete reais)
,
conforme
Decisão Administrativa n.º 1.642/SGPA/SEMA/2021
.
Todavia,

sustentou a parte recorrida, na ação de origem, ser parte ilegítima para responder pelas infrações daí decorrentes, por não ser proprietária da área em questão, tampouco ter contribuído de qualquer maneira para
o ilícito ambiental em comento.

Argumentou, ademais, que o imóvel rural objeto do supradito auto de infração está registrado em nome das pessoas de Natalino de Souza Oliveira e Ari de Souza Oliveira, consoante se vê das matrículas 702 e 706, do CRI de Santo Antônio de Leverger, MT, além do que, recentemente, a área foi inscrita no sistema mato-grossense de cadastro ambiental (SIMCAR) sob o n.º MT-204.832/2021, em nome de Débora Cristina de Oliveira, tendo esta declarado ser a possuidora do imóvel há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2016, não podendo, assim, a parte ser responsabilizado pelo suposto desmatamento.

Consoante se depreende da ação de base, a liminar foi deferida, decisão contra a qual a parte agravante se insurge, aduzindo que
“(...)
a autuação não foi empreendida exclusivamente mediante o uso de imagens de satélite e informações contidas no banco de dados do órgão ambiental”

sustentando que
“(...)
uma equipe de fiscalização da SEMA se deslocou ao local dos fatos, onde constatou, mediante vistoria e diligências próprias, tanto a ocorrência do desmate, quanto a responsabilidade do autuado”.

Ademais, assevera que o auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidido por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual, segundo defende, não se desincumbiu a parte agravada.

E, da análise das circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, de acordo com o auto de infração (ID. 91660490 – processo n.º 1029500-22.2022.8.11.0041), a parte agravada foi autuada unicamente por ser a proprietária do imóvel rural, e, como bem delineado pelo magistrado singular, ao proferir a decisão objurgada:

“(...)

No caso, a parte requerente sustenta que a conduta de degradação ambiental descrita no
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
não foi realizada por ela, considerando não ser o proprietário e nem mesmo possuidor do imóvel rural onde ocorreu o desmate apontado pelos agentes de fiscalização, estando registrado em nome das pessoas de Natalino de Souza Oliveira e Ari de Souza Oliveira, consoante se vê das matrículas 702 e 706, do CRI de Santo Antônio de Leverger (MT), acostadas no Id. 91661943 – Págs. 01/10.

Dos documentos que instruem os autos, denota-se no Id. 91661948 – Págs. 01/04 que recentemente o imóvel rural foi inscrito no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental – SIMCAR sob o n. MT-204.832/2021, em nome de Débora Cristina de Oliveira, tendo declarado ser a possuidora do imóvel há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2016 exerce a posse do imóvel, não podendo assim o autor ser responsabilizado pelo suposto desmatamento.

Vê-se ainda que, em data recente –
22.2.2022 (Id. 91661950)
– o órgão ambiental autuou Débora Cristina de Oliveira
“por destruir a corte raso nos anos de
2017 e 2018
sem autorização do órgão ambiental competente 1,7361 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme parecer técnico n. 310/CGMA/SRMA/SEMA/2021”
, reconhecendo a posse exercida por ela no período da lavratura do auto de infração ora impugnado.

Tais fatos, quando conjugados, ao menos nessa fase processual, de cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, pois suficientes a ensejar o acolhimento liminar de sua pretensão de urgência que visa o reconhecimento de sua ilegitimidade no evento que ocasionou a degradação ambiental registrada no
Auto de Infração n. 01066D de 22.3.2018
”.

Em que pese a parte agravante afirmar que, durante a autuação, foi constatada a responsabilidade da parte agravada, do respectivo auto não consta qualquer discriminação acerca de sua participação para a infração em testilha, mas apenas a informação de que a parte recorrida é proprietária do imóvel fiscalizado e, por isso, foi incluída no supradito auto de infração.

Outrossim, até o momento, a parte agravante não comprovou, indene de dúvidas, que a área autuada pertence, de fato, à parte agravada.

Logo, não há que se falar em desacerto na decisão fustigada, devendo a questão ser objeto de definitiva análise, quando da prolação da sentença.

Ademais, considerando que é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juízo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Ante o exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023